Tribunal: TCU
Processo: 020.831/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TERMO COMP 0461/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 662153, função null, que teve como objeto Ações de prevenção a desastre com a recuperação da Ponte do Rio Salgado-BA (no da TCE no sistema: 2417/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1089/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 020.831/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Juarez Almeida Tavares (XXX.234.175-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santanópolis/BA. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.